Tribunal: TJMT
Processo: 1030258-56.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030258-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), THAYNA PATRICIA PEREIRA - CPF: 067.467.351-41 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMATRÍCULA – FIES – ADITAMENTO – NECESSIDADE DE REMATRÍCULA E DE LIBERAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS
ONLINE
– ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

Somente após a devida instrução probatória é que se poderá aferir com plena convicção, as provas a respeito do suposto impedimento da instituição educacional quanto o aditamento do FIES, notadamente quando a tutela pretendida visa antecipar o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por THAYNA PATRICIA PEREIRA, visando reforma a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1042216-13.2024.8.11.0041, movida em face de PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do agravo de Id. 248027178, a agravante, em síntese, assevera a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito, eis que a plausibilidade do direito está alicerçada nos documentos juntados nos autos e o
periculum in mora
decorrente da necessidade de realização das provas semestrais.

Argumenta ser aluna do curso de medicina junto a agravada, sendo as mensalidades custeadas através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), na ordem de 74,75% do valor total e o restante de 25,25% pago à Caixa Econômica Federal, como complemento do financiamento, totalizando 100% do valor das mensalidades.

Assevera que foi impossibilitada de realizar o aditamento do FIES relativo ao período letivo 2024/1, o qual somente fora liberado na data de 10/07/2024, ocorrendo os repasses financeiros do FIES para a agravada somente em 15/09/2024.

Aduz que o aditamento do FIES relativo ao semestre letivo de 2024/2, pende de providências da Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação (CPSA) da instituição de ensino agravada, vez que de acordo com a Portaria Normativa n. 23/2011 do MEC, o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento devem ser por ela solicitado.

Narra que o aditamento referente ao semestre letivo de 2024/2 não foi iniciado pela CPSA da agravada, que por sua vez está lhe impedindo a renovação da matrícula no curso, momento em que passou a exigir o pagamento da integralidade da mensalidade 07/2024.

Forte nesses argumentos, em resumo, pede a antecipação da tutela recursal para compelir a parte agravada na realização imediata da matrícula no semestre correspondente, bem como a realização de todas as provas, sem quaisquer custos adicionais e em dias alternados.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. 249152693.

Contrarrazões de Id. 252592181, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de litisconsórcio passivo do MEC, FNDE e CEF.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a agravante pretende garantir sua rematrícula para o semestre letivo de 2024/2, no curso de Medicina na instituição de ensino Pitágoras – Sistema de Educação Superior Ltda. (UNIC).

Para tanto, alegou que é beneficiária do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil 74,75 %, e 25,25% pagos pela Agravante diretamente a CEF - caixa econômica federal, ao passo que realizou o pagamento das duas últimas mensalidades de 2024/1, relativas aos meses de maio e junho/2024, no dia 28/06/2024 (sexta feira), oportunidade em que compareceu na instituição de ensino agravada para a realização do aditamento do FIES do semestre letivo 2024/2, porém, fora impedida em razão da ausência de baixa das mensalidades.

Aduziu que o aditamento do FIES encerrou na data de 30/06/2024 (domingo) e, ao comparecer na universidade dia 01/7/2024, para realizar o aditamento, este novamente foi recusado sob argumento de que o prazo encerrou-se no dia 30/06/2024, motivo pelo qual não conseguiu realizar a rematrícula para o período letivo 2024/2, vez que fora exigido o pagamento integral da mensalidade.

A agravada refuta as alegações, asseverando que o aditamento do FIES é de responsabilidade do aluno.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar arguida pela parte agravada.

Da necessidade de litisconsórcio com o MEC, FNDE e CEF

A agravada sustenta que o MEC, FNDE e CEF deveriam integrar o polo passivo da demanda, pois são os responsáveis pelo financiamento estudantil da agravante.

Ocorre que a relação jurídica discutida não envolve a concessão ou gestão do financiamento estudantil, mas sim a prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a relação entre aluno e universidade não se confunde com a relação entre aluno e FNDE/CEF. Ainda que a agravante tenha contratado o FIES, a instituição de ensino é diretamente responsável pela rematrícula do aluno, sendo a eventual pendência no aditamento do financiamento apenas uma justificativa que pode ou não ser válida para a recusa da matrícula.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo.

Prosseguindo quanto o mérito.

Da análise detida dos autos, mormente após a apresentação das contrarrazões, verifica-se que deve ser mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, no que tange a suposta conduta da agravada em impedir o início do aditamento do semestre letivo 2024/2, necessitando de dilação probatória.

É assim, porque, a própria parte agravante confessa que estava inadimplente com as mensalidades relativas aos meses de maio e junho/2024, tendo realizado o pagamento junto a Caixa Econômica Federal, tão somente na data de 28/06/2024, último dia útil para a realização do aditamento do semestre letivo de 2024/2.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante a suposta obrigação da agravada no início do aditamento e o adimplemento da dívida no último dia útil para aditamento do semestre letivo subsequente, o que ainda será objeto da análise pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, tenho que afastada a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pela parte, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Ademais, o direito pretendido pela agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

A propósito, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo.
Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FIES – ADITAMENTO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize o aditamento do Fies, bem como efetue a rematrícula da parte, com amplo acesso ao portal do aluno e demais necessidades acadêmicas, mormente diante da necessidade de dilação probatória e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”

(N.U 1015100-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025